Tribunal: TJMT
Processo: 1008613-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008613-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: M. J. C. T., representado por sua genitora MARIANA RIBEIRO DE SOUZA CRUZ
Visto etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de Id no 127274155 - Pág. 6, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, menor de idade (04 meses de vida), que fora diagnosticada com uma síndrome rara, conhecido como “Síndrome de Joubert”, pela Neurologista infantil, sendo recomendado pela médica assistente, Dra Viviane Cabral Quixabeira, a realização de abordagem multidisciplinar que abrange fonoaudiologia, terapia ocupacional para estimulo visual em integração sensorial, fisioterapia motora, todas pelo método bobath, além do medicamento Sabril 500mg.
Neste contexto, há prescrição médica para acompanhamento multiciplinar como forma de reduzir o atraso do desenvolvimento secundário e melhorar a qualidade de vida da paciente.
Ademais, em relação ao fornecimento do medicamento, como bem assinalou a magistrado a quo, “considerando ser imprescindível o medicamento para o tratamento da doença a qual a autora é portadora, conforme prescrição médica de id. 80372505, a parte requerida deverá fornecê-lo”.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora